Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. A questão envolvendo eventual ilegitimidade passiva para a presente execução não foi apreciada na decisão agravada, de forma que a aludida matéria não poderá ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento.
2. Não há como se afastar a penhora dos direitos possessórios do imóvel, uma vez que o objeto da execução diz respeito ao pagamento das taxas condominiais do próprio imóvel, cuja dívida possui natureza propter rem.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.